Tribunal: TJES
Processo: 5017085-73.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Difamação; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017085-73.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANY LUIZ WANDEKOKEN

APELADO: Em segredo de justiça

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR O RISCO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Geovany Luiz Wandekoken contra sentença que manteve medidas protetivas de urgência deferidas em favor de Jaqueline de Medeiros Wandekoken, nos termos da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), diante de reiteradas situações de violência psicológica após o término do relacionamento conjugal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se persistem os fundamentos que justificam a manutenção das medidas protetivas impostas ao apelante, especialmente em razão da alegada inexistência de risco atual à integridade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Maria da Penha confere natureza preventiva às medidas protetivas de urgência, autorizando sua subsistência enquanto presente situação de risco à vítima.
4. A palavra da vítima, no contexto da violência doméstica, possui especial relevância, sendo admitida como prova idônea para a decretação ou manutenção de medidas protetivas, conforme jurisprudência consolidada (REsp 2.111.049/MG – Tema 1249).

5. Nos autos, constatam-se episódios continuados de atrito e atitudes do apelante que causam abalo psicológico à vítima, inclusive com impacto em sua saúde física, o que justifica a continuidade das medidas protetivas.
6. A manutenção das medidas não impede sua futura revisão pelo juízo de origem, desde que cessada a situação de risco e descartada eventual utilização do sistema judicial como instrumento de perseguição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO – DAS PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO E DESERÇÃO:

Eminentes Pares, rejeito as preliminares de inadequação do recurso e deserção, haja vista que:
1.
A decisão que determina medidas protetivas de urgência, ou norteia a sua manutenção, tem força de definitiva (artigo
593
,
II
,
CPP
); 2.
Apresentado o pedido de assistência, a ausência de deliberação do juízo pressupõe o seu deferimento tácito.

É como voto.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado, tratam os autos de Apelação Criminal interposta por
GEOVANY LUIZ WANDEKOKEN
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença originária, cujo conteúdo teve o condão de manter medidas protetivas deferidas em favor de
JAQUELINE DE MEDEIROS WANDEKOKEN
,
nos termos da
Lei 11.340/06.

O apelante sustenta, em síntese, que as medidas não devem subsistir, em razão de inexistência de motivos aptos para tanto, e de inverdades externadas pela apelada.

Pois bem.

Consta que os autos são oriundos de representação formulada pela vítima
JAQUELINE DE MEDEIROS WANDEKOKEN
,
objetivando a implementação de medidas protetivas de urgência em face do ora apelante, em razão de atos tidos como ameaçadores e perturbadores após o términos de relação conjugal.

Foram, então, fixadas em abril de 2024, e posteriormente mantidas, as seguintes medidas protetivas:

1)
Que o ora Apelante não se aproxime da vítima
, guardando distância mínima de 500 metros;

2)
Que não mantenha
QUALQUER
TIPO DE CONTATO
com JAQUELINE DE MEDEIROS WANDEKOKEN, por qualquer meio de comunicação (“WhatsApp”, “Facebook”, “PicPay”, “Instagram”, “Telegram”, “SMS”, “Signal” e demais aplicativos de mensagens e redes sociais congêneres –, ou mesmo e-mail’s);

3)
que
NÃO FREQUENTE
os mesmos locais que a vítima;

4) Que o apelante
NÃO EFETUE/PROMOVA PUBLICAÇÕES
em redes sociais e/ou aplicativos de celular (“WhatsApp”, “PicPay”, “Facebook”, “Instagram”, “Telegram”, “SMS”, e demais aplicativos de mensagens e redes sociais congêneres), contendo comentários ou imagens da Requerente, bem como fazendo menção à presente medida cautelar, e ainda veicular “print(s)” de conversas realizadas com a Ofendida e seus familiares.

Ao final, todas as medidas forma mantidas, em razão da conclusão de que os referidos atos reprováveis perduram no tempo..

Como sabemos, a Lei Maria da Penha, ao dispor sobre as medidas protetivas, visa justamente à proteção imediata da mulher, parte mais frágil da relação familiar, possuindo esse caráter preventivo para evitar que fique desamparada e suscetível aos mais diversos tipos de agressão.

A natureza inibitória das medidas protetivas permite sua manutenção enquanto persistir a situação de risco, independentemente de ação penal ou inquérito policial em curso. Tema Repetitivo 1249.

Deveras, a
revogação das medidas protetivas sem elementos concretos que indiquem a cessação do risco é inadequada,
e a
jurisprudência
realmente
reconhece a relevância da palavra da vítima de violência doméstica para a concessão e manutenção das medidas protetivas.
(STJ; REsp 2.111.049; Proc. 2023/0421003-6; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 16/12/2024)

No presente caso, apesar das alegações externadas pelo recorrente, afere-se que de tempos em tempos surgem atritos entre as partes, de modo que a relação entre os envolvidos ganha maiores contornos negativos. Tudo decorrente de falas e atitudes que, na percepção da vítima, lhes causam transtornos psicológicos, revelando efetiva violência psicológica.

O panorama

efetivamente demonstra
que as medidas devem persistir.

Embora haja comprovação de que é regular a relação do apelante com seu filho, a referida conclusão realmente não se projeta afirmativamente com relação a apelada, e entendo que é cercada de juridicidade a conclusão de que a aproximação do apelante, no caso concreto, causa danos psicológicos na vítima.

De se ressaltar, quanto ao afirmado reflexo negativo na saúde da vítima, decorrente de relatados atos praticados pelo apelante, e a ensejar a juntada de comprovante de atendimento médico, que herpes-zóster é infecção que também pode ser desencadeada por estresse e outros fatores psicológicos.

Como afirmado pelo Parquet, as medidas deferidas se projetam no caso concreto para também evitar conflitos, enquanto não se adota definitivamente uma postura sadia e madura, de maneira constante, na relação pós-matrimônio.

E sobre o tempo para manutenção das medidas, não há prejuízo de que sejam posteriormente revistas pelo juízo antecedente, não antes de serem avaliadas possível utilização do sistema judicial como instrumento de perseguição entre as partes; não antes de que seja novamente consultada a vítima, e quando o caso concreto efetivamente nortear o juízo neste sentido.

Por fim, casos como tais não ensejam absolvição, mas em extinção que não se revela, por ora, viável.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.